Tribunal: TJMT
Processo: 1022140-75.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022140-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELANTE), JOSE LUIZ MENEZES AURICHIO - CPF: 950.208.028-91 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL RECONHECE A EXISTÊNCIA DE DOENÇA DEGENERATIVA – NEXO CAUSAL – ANÁLISE DE OUTRAS PROVAS – CONCAUSA RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 21, da Lei n°. 8213/91, equipara-se ao acidente do trabalho a doença ocupacional, assim definida como aquela profissional ou do trabalho que, ainda que não tenha sido a causa única, contribua diretamente para o surgimento ou agravamento da lesão.

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Sentença Mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1022140-75.2018.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 194245273):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária de concessão de Auxílio-Acidente proposta por
JOSE LUIZ MENEZES AURICHO
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, qualificados na exordial.

Em síntese, aduz a parte autora que em virtude do exercício de sua função laboral começou a apresentar dores na região da coluna. Assim, em meados de 2005, foi submetido à cirurgia na coluna lombar com colocação de quatro parafusos e outros procedimentos necessários. Todavia, narra que após a cirurgia realizada, desenvolveu novamente a referida dor, porquanto continuou exercendo a mesma função laborativa.

À vista disso, argumenta que obteve licença pelo Instituto Nacional do Seguro Social para tratamento, no período entre 17.08.2013 a 22.04.2014. Aduz, ainda, que durante o referido período a Autarquia Federal considerou necessária a reabilitação do autor à função de atendente comercial.

Desse modo, comparece a parte autora perante esta especializada pleiteando a concessão do auxílio-acidente, uma vez que entende ter direito ao recebimento, assim como entende ter nexo causal entre a patologia e o acidente de trabalho.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

A competência do feito foi declinada em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá e, posteriormente, em razão da tese firmada no Tema 1053 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, voltou à vara de origem.

Devidamente citado, o requerido não apresentou a Contestação no prazo legal, oportunidade em que a decisão interlocutória (Id. 61467762) decretou a revelia sem a aplicação de seus feitos. Concomitantemente, foi determinada a produção de prova pericial, momento em que este Juízo nomeou o perito João Leopoldo Baçan.

Ato contínuo, com a juntada do laudo pericial, foi oportunizado às partes o prazo comum de 15 (quinze) dias para manifestação.

Com a discordância da parte autora com a conclusão pericial, este Juízo determinou a intimação do perito para esclarecimentos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Primeiramente, entendo que a lide prende-se a questões de direito e de fatos demonstráveis pela via documental, não havendo necessidade de produzir prova em audiência. Entrementes, analisando as formalidades essenciais à constituição e desenvolvimento válido da relação processual, não há nos autos questões processuais pendentes de decisão. Estão presentes os pressupostos processuais e condições da ação. Não há questões prejudicais a serem analisadas nem vícios a serem sanados. Razão disso passo a análise meritória.

Pois bem, cuida-se de Ação Previdenciária proposta com o escopo de obter a concessão do beneficio previdenciário de auxílio-acidente por acidente de trabalho.

Inicialmente, deve ser destacado que o auxílio-acidente tem previsão no artigo 86, e parágrafos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

É de bom alvidre anotar que o art. 104 do Decreto n. 3.048/99, amplia as hipóteses de concessão do auxílio-acidente. Vejamos:

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam a época do acidente; ou

III - impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam a época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social. – Grifos nossos.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
o “auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado. Não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício, inviável o acolhimento da pretensão autoral”
(EDARESP 201300090037, de 05-08-2014).

Portanto, para assegurar o referido direito, a Lei nº 8.213/1991 exige o preenchimento de alguns requisitos que a parte autora necessita comprovar o preenchimento de forma cumulativa:

a) qualidade de segurado;

b) ter sofrido um acidente de qualquer natureza;

c) a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, e;

d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Pois bem, considerando o CNIS acostado aos autos, verifica-se que fora concedido ao autor o benefício previdenciário de auxílio-doença. Logo, a presença do requisito quanto à qualidade do segurado revela-se incontroversa nos autos, visto que à época dos fatos, mantinha a qualidade de segurado.

Como relatado, diante a necessidade de comprovação da redução permanente da capacidade laboral do Autor, foi determinada, a produção de prova pericial, do qual extraio e cito os segmentos adiante transcritos do laudo pericial outrora juntado aos autos:

(...)

4. Discussão

Periciando com o diagnóstico de transtorno dos discos intervertebrais lombares com radiculopatia, estando atualmente sem acompanhamento médico e em uso regular de medicamento, conforme relato. Apresenta comprometimento da coluna vertebral lombar ao exame clínico-pericial, estabilizada clinicamente e que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual.

5. Conclusão

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual

(...)

6. RESPOSTA AOS QUESITOS.

DO JUÍZO:

04 – Existe nexo causal/concausal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade? Resposta:
Não

Com efeito, verifica-se que o laudo pericial promovido no transcurso do processo judicial comprovou as alegações firmadas pela parte autora na inicial. No entanto, registrando o Senhor Perito que a lesão não decorreu de acidente de trabalho.

Contudo, sabe-se que o julgador não esta vinculado ao laudo pericial produzido pelo expert, sendo-lhe assegurado a formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil.

Neste espeque, não obstante o laudo técnico ter concluído pela origem degenerativa da patologia do requerente, compreendo que os documentos juntados aos autos evidenciam que a função laborativa contribuiu para a redução da capacidade laboral do autor.

E, para melhor elucidação, destaco trechos da conclusão pericial do laudo produzido perante a Justiça do Trabalho, juntado à exordial, durante a tramitação da ação proposta pelo senhor Jose Luiz Menezes Auricho em desfavor do empregador.

(...)

Após análise dos documentos juntados ao processo, da história clínica e do exame pericial, pode-se observar que o periciando realmente apresenta história de doença progressiva da
coluna vertebral
com várias alterações encontradas nos exames de imagem que culminou na realização de cirurgia da coluna vertebral.
É evidente que tento a reclamada como as outras atividades exercidas pelo periciando anteriormente à reclamada ajudaram para o agravamento do quadro de desgaste da coluna vertebral. Portanto, é evidente o nexo concausal de participação da reclamada na doença apresentada pelo paciente
. É importante salientar que o periciando possui alguma limitação permanente para certas atividades, mas não o incapacita de realizar diversas outras tarefas diferentes que não requeiram bastante esforço físico.

A propósito, a Sentença de Mérito prolatada pela 2ª Vara do Trabalho de Cuiabá (0000957-72.2016.5.23.0002) considerou que
“a inércia da Requerida em promover a imediata adequação das atribuições a serem exercidas pelo Autor denota negligência no dever de zelar pela saúde de seus empregados, pois, mesmo ciente da impossibilidade de o Vindicante continuar a trabalhar como Carteiro, o manteve na função por mais de um ano,
o que revela sua culpa no processo de agravamento da lesão, tal como descrito no laudo pericial
”.

Reconhecendo, portanto, a responsabilidade do empregador pelo agravamento da doença que acometeu o Sr. Jose Luiz Menezes Auricho, uma vez que a empresa descumpriu as normas de segurança e medicina do trabalho.

Destaco, ainda, a ementa do julgamento da referida ação perante o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região:
“Em regra, as doenças degenerativas não têm nexo causal com o trabalho exercido, podendo surgir a qualquer momento bem como acometer, inclusive, pessoas que exerçam atividade intelectual (sem esforço físico) e até mesmo sedentárias.
Contudo, há hipóteses em as atividades desenvolvidas em benefício do Empregador atuam como desencadeador/agravador da doença. No caso em exame, o acervo probatório indicou o descumprimento de normas de saúde e segurança pelo Empregador, bem assim o Perito médico concluiu que as tarefas desenvolvidas pelo Autor contribuíram para o agravamento da patologia, de modo que a obrigação da Empresa em indenizar pelo dano moral e pelos danos materiais sofridos pelo Trabalhador é medida que se impõe
”.

Destarte, considerando todo o conjunto probatório, compreendo que o trabalho exercido pelo requerente contribuiu para a redução da capacidade laborativa. Portanto, resta evidenciado o preenchimento de todos os requisitos necessários para o deferimento do auxílio-acidente em favor de Jose Luiz Menezes Auricho.

E, para corroborar o entendimento adotado neste decisum, colaciono entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - DANO MORAL E MATERIAL - DOENÇA PROFISSIONAL - NEXO CONCAUSAL - CULPA DA EMPRESA NO EVENTO DANOSO - AMBIENTE DE TRABALHO INADEQUADO - NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. De acordo com a teoria da causalidade adequada, as concausas preexistentes - patologia anterior, predisposição genética do obreiro ou caráter degenerativo da moléstia - não eliminam a relação de causalidade.
Se as atividades laborais desenvolvidas pela reclamante potencializaram ou agravaram a moléstia preexistente ou degenerativa, a doença adquirida deve ser considerada ocupacional, em face da concausa com origem no trabalho.
Além disso, nos termos do art. 157, I e II, da CLT, o empregador deve propiciar condições salubres de trabalho aos seus empregados e a redução dos riscos inerentes ao serviço, como exigem as normas de proteção à saúde, à higiene e à segurança do trabalho, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido, conforme disposto no art. 436 do CPC,
o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, o que ocorre na hipótese.
Agravo de instrumento desprovido (AIRR - 217300-09.2009.5.11.0013, Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 7ª Turma).

No que tange ao termo inicial do auxílio-acidente, destaco que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1729555 / SP, assentou que este deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. Veja-se a ementa do julgado:

CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2º, DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela parte ora recorrente em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-acidente, que foi precedido de auxílio-doença acidentário. O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu à concessão do auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal de parcelas do benefício. O Tribunal de origem – conquanto reconhecendo que restara provado, inclusive pela prova pericial, a existência de sequelas do acidente, que "reduzem a capacidade funcional e laborativa do autor e demandam um permanente maior esforço", além do nexo causal, "reconhecido tanto por sua empregadora, que emitiu CAT, como pela autarquia ao conceder-lhe auxílio-doença por acidente do trabalho" – deu parcial provimento à Apelação do INSS e à Remessa Oficial e alterou o termo inicial do benefício para a data da citação. II. A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei 8.213/91. III. O art. 86, caput , da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia". IV. Por sua vez, o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 determina que "o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria". V. Assim, tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8.213/91, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91. VI.
O entendimento do STJ – que ora se ratifica – é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo
. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013. VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019; REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2019. VIII. Tese jurídica firmada:
"O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício.
" IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença. X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). Documento: 129912259 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 01/07/2021.

Consigno, ainda, que o autor é aposentado por tempo de contribuição desde a data de 26.05.2015. Logo, não há que se falar em implantação do benefício, sendo devido ao requerente tão somente o recebimento em parcela única referente ao período em que fazia jus ao benefício previdenciário, nos termos do §1º do art. 86 da lei nº 8.213/91.

Destaco por fim, que a concessão de auxílio-acidente independe de período de carência:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e
auxílio-acidente
; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019.

Diante do exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte requerente, para o fim de
CONDENAR
o INSS ao pagamento de auxílio-acidente mensal em favor da parte autora correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário do benefício do segurado desde o dia seguinte à cessação do auxílio-doença (22/04/2014) até o dia
25/05/2015 “até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
” (§1º do art. 86 da lei nº 8.213/91);

Condeno o INSS ao pagamento das parcelas vencidas (que abrange o período entre 31/10/2009 até o dia 25/06/2015 - Nb. 1768588977), que deverão ser pagas em parcela única, devidamente acrescidas de atualização monetária, calculada segundo a variação do IPCA-E, e juros de mora calculados pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), ambos a partir da citação, cujos valores que serão apurados em fase de liquidação de sentença.

Ressalto que em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Deixo de encaminhar os autos à instancia superior, visto que apesar de ilíquida a sentença e não obstante o teor da Súmula 490 STJ, considerando o valor mínimo do benefício previdenciário, resta evidenciada a impossibilidade de a condenação singular sobrepujar o valor de 1.000 (mil) salários mínimos, devendo, deste modo, ser aplicado na espécie o disposto no artigo 496, § 3º, I, CPC.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não foi demonstrado o nexo causal entre a atividade laboral, o acidente e a suposta redução da capacidade.

Afiança, nesse contexto, que o perito nomeado pelo juízo, no laudo complementar, afirma que não há como afirmar que o trabalho desempenhado pela parte segurada tenha contribuído para o agravamento da patologia na coluna vertebral, corroborando a perícia administrativa.

Pontua, outrossim, que
“
Uma vez demonstrada a ausência do nexo causal entre o trabalho e o evento/acidente, ou seja, ausente o acidente de trabalho, requer-se a prolação de sentença de mérito, pela improcedência
.
Não é cabível a remessa do feito para a Justiça Federal”.

Por essas razões, postula pelo provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido inicial, com a determinação da devolução dos honorários periciais pelo Estado de Mato Grosso, com o prequestionamento do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigos 11 e 489, § 1°, inciso IV, do CPC (ID. 194245274).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 194245277).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no presente feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 196585684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1022140-75.2018.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Nas insurgências recursais, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL defende a impossibilidade de concessão do benefício, ao argumento de que não há nexo causal entre a doença incapacitante e o trabalho desenvolvido pela segurado, a justificar a natureza acidentária da demanda.

Com efeito, de acordo com o disposto nos artigos 19 e 20 da Lei n.° 8.213/91, para ser configurado como acidente de trabalho, deve estar demonstrado no processo que o infortúnio ocorreu durante o período laboral, ou que a enfermidade incapacitante tenha sido adquirida/desencadeada pelo exercício de determinada atividade ou em razão das condições especiais sob as quais era realizada,
in verbis
:

“
Art. 19.

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.

§ 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3º É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

§ 4º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.

Art. 20.

Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social
;

II -

doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.”( Grifo nosso).

Do exame da situação posta, a despeito da afirmação do perito nomeado pelo magistrado singular quanto a inexistência de nexo causal entre a patologia incapacitante e a atividade laboral desempenhada pela parte apelada, mister salientar que, nos termos do artigo 479, do Código de Processo Civil, o julgador não se encontra vinculado ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos probatórios e, inclusive, deixar de considerar as conclusões do perito, indicando as razões da formação de seu conhecimento. Confira-se:

“Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
art. 371
, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Nesse ponto, como bem ponderou o magistrado singular, a prova produzida nos autos da Reclamação Trabalhista n.° 0000957-72.2016.8.23.0002, admitida nos termos
do artigo 372, do CPC, destaca
a existência de concausa, ou seja, o agravamento da doença, com desgaste da coluna vertebral, em razão da atividade laboral. Veja-se:

“[...]
Após análise dos documentos juntados ao processo, da história clínica e do exame pericial, pode-se observar que o periciando realmente apresenta história de doença progressiva da coluna vertebral com várias alterações encontradas nos exames de imagem que culminou na realização de cirurgia da coluna vertebral. É evidente que tento a reclamada como as outras atividades exercidas pelo periciando anteriormente à reclamada ajudaram para o agravamento do quadro de desgaste da coluna vertebral. Portanto, é evidente o nexo concausal de participação da reclamada na doença apresentada pelo paciente. É importante salientar que o periciando possui alguma limitação permanente para certas atividades, mas não o incapacita de realizar diversas outras tarefas diferentes que não requeiram bastante esforço físico.

[...]

CONCLUSÃO

Tendo em vista todos os dados do processo, levando em consideração toda a documentação juntada pela parte Reclamante composta de atestado médico, atestados de saúde ocupacional (ASO), laudo médico, auxílio-doença e exames de imagem pré e pós-operatórios (documentos anexos e supracitados no
histórico e discussão
) e considerando toda anamnese e exame clínico, conclui-se:

Há nexo concausal entre a doença apresentada pelo paciente e a atividade exercida pelo mesmo na reclamada. Essa condição o deixou com capacidade laborativa reduzida permanentemente para sua função específica em torno de 70% e para atividades cotidianas em torno de 15%, tendo a reclamada participação aproximada, no agravamento da enfermidade do periciando, de 70%.

É necessário expressar que o mesmo não está totalmente incapacitado para outros tipos de funções e com o devido tratamento através de medicação, fisioterapia e reabilitação pode reduzir essa incapacidade para realizar tarefas diferentes que não requeiram carga de peso, caminhadas longas ou posições fixas por tempo prolongado”.

Vê-se, portanto, que os elementos constantes nos autos apontam para a existência de concausa relacionada às atividades laborativas, apta a
configurar o
nexo etiológico. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PREVIDENCIÁRIO. ALEGADAS SEQUELAS DE DOENÇAS OCASIONADAS PELO LABOR. PATOLOGIAS NOS OMBROS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.
ALEGAÇÃO DA AUTARQUIA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO ENTRE AS PATOLOGIAS E O TRABALHO DA SEGURADA. TESE INSUSBISTENTE. CONCAUSA EVIDENCIADA. INVIÁVEL A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMPROVADA PELA ANÁLISE DOS EXAME E LAUDO PERICIAL
. RECURSO DA AUTORA QUE PLEITEIA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS NÃO CONSOLIDADAS. PERÍCIA CLARA AO ATESTAR QUE A LIMITAÇÃO É TEMPORÁRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS DESPROVIDOS”.

(TJSC, Apelação n. 0309420-14.2018.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. Tue Aug 23 00:00:00 GMT-03:00 2022).(Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO INSS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. PROVA TÉCNICA. PRESENÇA DE CONCAUSALIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL NÃO RECOMENDADA. DOENÇA INCAPACITANTE E PROGRESSIVA. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOMENTE SOBRE AS PARCELAS ANTERIORES A SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - Consta da prova pericial que Não foi possível estabelecer, com certeza, o nexo causal entre a doença e as atividades laborais exercidas e O periciando está incapaz definitivamente para o trabalho tendo em vista a possibilidade de agravamento do quadro da doença primária Espondilite Anquilosante.

2 -
Os elementos de convicção do caderno processual conduzem a conclusão que a doença que acomete o segurado, espondilite anquilosante, amolda-se à hipótese de concausa antecedente, caracterizando, assim, acidente de trabalho por equiparação, cujos efeitos incapacitam o autor para o trabalho e justificam a concessão de benefício de natureza acidentária; na hipótese, aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho
.

4 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Súmula 111 do STJ. 5  Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária”.

(TJ-DF - APO: 20130110308314 DF 0010817-58.2013.8.07.0015, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 25/02/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/03/2015 . Pág.: 274)

“ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCAUSA. NEXO CAUSAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. CUSTAS.

É devido o auxílio-acidente ao segurado que apresenta sequelas que impliquem em redução da capacidade para a atividade que exercia no momento do acidente de trabalho, ainda que tenha sido reabilitado para outra função. Artigos 86 da Lei nº 8.213/91 e 104, inc. III, do Decreto nº 3.048/99.
Caso em que a atividade de motorista de ônibus agiu como uma concausa, contribuindo para o agravamento da doença degenerativa do autor. Patologia equiparada à acidente de trabalho. Conversão do benefício previdenciário em acidentário
. Concessão do auxílio-acidente, desde a cessação do auxílio-doença. O INSS, vencido na ação em que figurou na condição de réu, deve pagar a Taxa Única de Serviços, na sua integralidade, conforme art. 3º, II da Lei Estadual nº 14.634/14 e orientação contida no Ofício-Circular nº 060/2015-CGJ.Descabimento do reexame necessário. APELAÇÃO DESPROVIDA”.

(TJ-RS - AC: 70084215839 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 06/08/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2020). (Grifo nosso).

Desse modo, não há que se falar em inexistência de nexo causal, a fim de justificar o indeferimento do benefício de auxílio-acidente decorrente de doença ocupacional, o que impõe a manutenção da sentença vergastada.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024